Tribunal: TJPA
Processo: 0802086-14.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802086-14.2025.8.14.0051

APELANTE: JULIO CESAR QUARESMA SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta, pela defesa, contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu, pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma branca. A tese defensiva sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, sob o fundamento de negativa de autoria, e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar o juízo condenatório quanto à autoria delitiva imputada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos em sede policial, auto de exibição e apreensão das armas brancas utilizadas e laudo pericial.

4.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes, harmônicos e coerentes da vítima e de testemunha policial, sendo a vítima categórica ao reconhecer o réu como um dos autores do roubo, tanto no momento do fato quanto posteriormente, em sede policial e em juízo.

5.

A versão exculpatória apresentada pelo réu, limitada à negativa de autoria, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, sendo refutada por provas idôneas e suficientes, inclusive pelo reconhecimento pessoal e pela localização do réu portando arma compatível com a descrita pela vítima.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como ocorre no presente caso.

7.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório permite juízo seguro de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar juízo condenatório em crimes patrimoniais.

2.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que infundam dúvida razoável, não prevalece sobre prova testemunhal coesa e reconhecimentos válidos realizados em fases distintas da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por Júlio César Quaresma Sena,
contra sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
(
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
).

Segundo a Denúncia (ID 26821571), oferecida em 11/02/2025, no dia 05/02/2025, por volta das 13h30, no interior do estabelecimento comercial denominado Líder Veículos, localizado na Av. Mendonça Furtado, nº 2019, Bairro Aldeia, município de Santarém/PA, o denunciado, em conjunto com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu bens da vítima Beatriz Moda de Oliveira.

Após a instrução processual, a sentença (ID 26821604), proferida em 15/04/2025, reconheceu a autoria e a materialidade do delito, e condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Em suas Razões Recursais (ID 142794792), a Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invoca a negativa de autoria apresentada pelo réu e requer a aplicação do princípio
do in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em Contrarrazões (ID 143729911), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Parecer (ID 28407871), a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A, do RITJEPA).

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos e as condições de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II – Do mérito recursal.

A tese defendida pela defesa limita-se à insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos para sustentar o édito condenatório proferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a negativa de autoria constitui causa suficiente para absolvição, quando não superada por elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a participação consciente e voluntária do acusado no tipo penal a si imputado, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do apelante.

Pois bem.

Narra a Denúncia que

no dia 05/02/2025, por volta das 13h30, no interior do estabelecimento comercial denominado Líder Veículos, localizado na Av. Mendonça Furtado, nº 2019, Bairro Aldeia, município de Santarém/PA, o denunciado, em conjunto com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu bens da vítima Beatriz Moda de Oliveira.

Relata que a vítima se encontrava sozinha no interior da loja quando dois indivíduos, em uma motocicleta, chegaram ao local, tendo o primeiro adentrado armado com uma faca e se dirigido diretamente à ofendida, encostado a lâmina de metal contra seu pescoço e, com tom agressivo, afirmado "
Eu não entrei aqui para roubar carro, eu quero celular, joias e o dinheiro, senão eu te mato
.", ocasião em que a vítima entregou ao assaltante um anel de ouro, uma pulseira de ouro com pingentes e um cordão de ouro com pingente religioso de Nossa Senhora, avaliados em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conta que, durante a ação criminosa, o segundo assaltante, posteriormente identificado como o denunciado Júlio César Quaresma Sena, conhecido por "Baleia", permaneceu nas proximidades da entrada do estabelecimento, também portando uma faca, a qual utilizou para intimidar a vítima e evitar qualquer tentativa de reação, bem como que ele retirou o capacete que utilizava e, demonstrando hesitação, afirmou à vítima: "
Entrega logo, senão ele vai te matar.
"

Finaliza dizendo que, após a subtração dos pertences da vítima, os criminosos fugiram em alta velocidade na motocicleta, enquanto a vítima acionou imediatamente a Polícia Militar, fornecendo detalhes sobre os autores do crime, sendo que, horas após o ocorrido, a guarnição policial recebeu informações de que um dos suspeitos estaria escondido em um terreno baldio situado na Rua Dois de Junho, deslocaram-se ao local indicado, onde os agentes encontraram Júlio César Quaresma Sena na posse de duas facas, sendo uma com cabo de madeira e ponta quebrada, idêntica à descrita pela vítima como a arma utilizada para a ameaça.

Esclarece, por fim, que a vítima reconheceu o denunciado em sede policial.

Analisando o conjunto fático-probatório constante nos autos, entendo que a tese trazida pela defesa, consubstanciada na suposta fragilidade probatória e na alegação de negativa de autoria, não merece prosperar. Explico.

A materialidade do delito se encontra provada por meio do boletim de ocorrência policial; pelos depoimentos prestados em sede policial, narrando exatamente os termos da denúncia; pelo auto de exibição e apreensão de 1 (uma) faca com cabo de madeira e ponta quebrada e de 1 (uma) faca sem cabo; pelo laudo pericial nº 2025.04.000077-ENG (todos juntados na ID 26821554).

A autoria delitiva, igualmente, está provada pelos depoimentos colhidos em juízo, nos quais a vítima BEATRIZ MODA DE OLIVEIRA e a testemunha JOSÉ JOEUDER GALVÃO DA SILVA (ID 26821599), foram uníssonas e contundentes em apontar o réu como sendo um dos autores do crime de roubo majorado.

Em juízo, a vítima BEATRIZ MODA DE OLIVEIRA declarou, em síntese, que, no dia dos fatos, avistou o denunciado passando em frente à loja onde trabalhava, mais cedo, tendo ele se identificado como Júlio Cesar; esclarecendo que já o conhecia anteriormente, pois ele morou a duas casas de distância do referido estabelecimento, sendo conhecido na vizinhança; bem como que reconheceu Júlio Cesar, no momento do assalto, como o assaltante que estava na garupa da motocicleta que ficou parada em frente à loja, enquanto o seu comparsa roubava os itens da vítima no interior do estabelecimento, munido de uma faca sem cabo.

Por sua vez, em juízo, a testemunha JOSÉ JOEUDER GALVÃO DA SILVA, policial militar, declarou que, no momento em que a vítima acionou a polícia, ela já informou o nome de Júlio Cesar como um dos participantes do assalto, bem como que ele residia nas proximidades, razão pela qual lhe foi apresentado o álbum de fotografias dos indivíduos com histórico criminal na área, tendo ela o reconhecido formalmente; que, após diligências, localizaram o réu em posse de uma faca quebrada, conduziram-no à delegacia, onde a vítima o reconheceu novamente.

Embora, em juízo, o réu JULIO CESAR QUARESMA SENA tenha negado a prática do delito, sugerindo que a vítima possa tê-lo confundido com outra pessoa, considerando todo o contexto fático-probatório produzido desde a fase policial até a fase judicial, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, não resta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Importante destacar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos."
(STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Portanto, a palavra da vítima, quando harmônica, coerente e amparada por outros elementos probatórios, como é o caso dos presentes autos, é apta a embasar juízo condenatório, motivo pelo qual é inviável a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
vez que o conjunto probatório permite a formação de um juízo de certeza acera da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação.

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025